Tribunal: TJES
Processo: 5013792-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013792-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANTONIO RODRIGUES DE CASTRO e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO. CONSULTA AO SISTEMA DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). POSSIBILIDADE. FERRAMENTA DE BUSCA PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por exequente contra decisão que, em Ação de Execução, indeferiu o pedido de consulta ao sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sob o fundamento de que a ferramenta não se destina à pesquisa de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) pode ser utilizado como ferramenta de pesquisa para a localização de patrimônio imobiliário do devedor em processo de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, aplicável aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, deve ser estendido à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), por se tratar de meio colocado à disposição do credor para agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito.

4. Embora tenha como finalidade principal a integração de ordens de indisponibilidade, a CNIB também funciona como um eficaz mecanismo de consulta e identificação de patrimônio imobiliário, sendo sua utilização legítima para dar efetividade à execução.

5. O indeferimento de consulta a sistema eletrônico disponível ao juízo, sob interpretação restritiva de sua funcionalidade, viola os princípios da máxima efetividade da prestação jurisdicional e da cooperação, mormente quando já frustradas outras diligências para a localização de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É cabível a utilização do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) como ferramenta de pesquisa para a localização de patrimônio imobiliário do executado. 2. A utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, incluindo a CNIB, visa a otimizar o trâmite processual e concretizar o princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: Provimento CNJ nº 39/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013792-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANO FRISSO RABELO - ES6944-A
AGRAVADO: ANTONIO RODRIGUES DE CASTRO, ALBINO MARTINS, ANTONIO CARLOS CAMPOS DA ROCHA

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banestes S/A - Banco do Estado do Espírito Santo
contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta ao sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sob o fundamento de que a ferramenta não se presta à pesquisa de bens.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese: i) que o CNIB é um meio legítimo de pesquisa patrimonial, destinado a dar efetividade à execução; ii) que já esgotou diversas outras diligências na tentativa de localizar bens dos devedores, todas sem sucesso; iii) que a decisão viola os princípios da máxima efetividade da prestação jurisdicional e da cooperação, criando óbice indevido à satisfação do crédito.

A tutela recursal restou deferida.

Pois bem. Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo o c. STJ,
“
em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora
on-line
(Sistemas BACEN-JUS, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal.”

Em outras palavras, o C. STJ
“
posiciona-se favoravelmente a que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assussete Magalhães, Dje 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01/07/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/06/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/05/2015.
” (STJ; REsp 1.773.492; Proc. 2018/0242199-8; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 06/12/2018; DJE 08/03/2019)

No mesmo sentido:

A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018)

A propósito, este entendimento também é adotado por este Tribunal de Justiça, uma vez que tais sistemas facilitam a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual e observar o princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Esse mesmo raciocínio deve ser estendido à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). A referida ferramenta, instituída pelo Provimento nº 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, embora tenha como finalidade principal a integração de ordens de indisponibilidade, também funciona como um eficaz mecanismo de consulta e identificação de patrimônio imobiliário, sendo indispensável para a satisfação do crédito, sobretudo quando as tentativas tradicionais se mostram infrutíferas, como no caso dos autos.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido, reconhecendo a legitimidade da SNIB e da SREI:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CNIB E SNIPER. POSSIBILIDADE. MEDIDAS VISANDO À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A efetividade da prestação jurisdicional exige que o Poder Judiciário disponibilize ao exequente instrumentos eficazes para a localização de bens do devedor, especialmente quando as tentativas tradicionais de satisfação do crédito mostram-se infrutíferas. 4. A justificativa de que tais diligências poderiam ser realizadas diretamente pela parte interessada não se sustenta, tendo em vista que os sistemas CNIB e SNIPER são ferramentas tecnológicas criadas justamente para facilitar a localização de bens e assegurar a celeridade processual. 5. O CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) é regulamentado pelo Provimento nº 39/2014 do CNJ, sendo amplamente utilizado como mecanismo de identificação de bens sujeitos à constrição judicial, sem necessidade de esgotamento prévio de outras diligências, como reconhecido pela jurisprudência. 6. O SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) é uma ferramenta moderna, prevista no Programa Justiça 4 .0, que integra diversos bancos de dados para facilitar a identificação de patrimônio, sendo indispensável em situações em que as tentativas tradicionais de satisfação do crédito são insuficientes. 7. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a utilização dos sistemas CNIB e SNIPER é medida legítima e proporcional, não configurando violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor, especialmente quando já demonstrado o insucesso de outras diligências realizadas no processo. 8 . No caso concreto, verifica-se que a execução tramita desde 2013, com várias medidas frustradas para localização de bens, justificando-se plenamente a utilização das ferramentas pleiteadas. 9. O deferimento das medidas não só privilegia a efetividade da execução, mas também observa o princípio da razoável duração do processo, assegurado pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal . IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1 . A utilização dos sistemas CNIB e SNIPER é medida legítima e proporcional em processos executivos, especialmente quando as tentativas tradicionais de localização de bens do devedor resultam infrutíferas. 2. O princípio da menor onerosidade ao devedor não é violado pela utilização de ferramentas tecnológicas do Poder Judiciário, como o CNIB e o SNIPER, que visam à satisfação do crédito e à efetividade da prestação jurisdicional. 3 . O uso dessas ferramentas está em harmonia com o princípio da razoável duração do processo, assegurando celeridade e eficiência ao trâmite executivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, arts. 139, IV, e 805. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50072956720248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

No caso em apreço, o Agravante demonstrou ter empreendido diversas diligências ao longo de anos na tentativa de localizar o patrimônio dos devedores, todas sem êxito. Impedir o uso de uma ferramenta eletrônica disponível ao juízo, sob uma interpretação restritiva de sua finalidade, representa um obstáculo indevido à efetivação da tutela executiva.

Logo, uma vez que a utilização dos sistemas eletrônicos visa otimizar o trâmite processual e garantir a satisfação do crédito, a reforma da decisão é medida de rigor.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO

para, reformando a decisão agravada, autorizar a consulta ao sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em nome dos executados.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.